Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705743-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. E. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RENATA VIEIRA ESPÍNDULA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 182280210 do processo originário): “Defiro a gratuidade da justiça. Determinada a emenda, para que a parte autora trouxesse os contratos celebrados com a ré e, ainda, uma planilha indicando a data de contratação, o valor tomado, o número de parcelas e o número de parcelas pagas, a autora limitou-se a juntar um extrato bancário, com várias informações omissas. Assim, arcará ela com os ônus de tal procedimento. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré limite os descontos dos contratos a 30% dos seus rendimentos mensais, se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes e, ainda, promova a devolução dos valores descontados esse mês. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Em relação à não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, a parte autora confessa a celebração dos contratos e a sua não quitação, razão pela qual, a toda evidência, o não pagamento integral dos débitos, na forma contratada, não autoriza a exclusão do seu nome dos referidos cadastros, pois, a toda evidência, ele tem a finalidade, justamente, de apontar aos demais fornecedores os eventuais riscos de novos contratos que venham a ser firmados. Em relação à limitação dos descontos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), estabeleceu a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. De tal julgado retiram-se duas conclusões: a) se é inaplicável a limitação dos descontos em conta corrente à 30% dos valores depositados, com mais razão ainda é inviável a pretensão de acolhimento da pretensão de limitar todos os descontos a esse percentual; b) a autorização dos descontos persiste enquanto a parte autora não os revoga e não há nos autos notícia de que a autora tenha, extrajudicialmente, pleiteado a suspensão de tais descontos. Cumpre anotar, ainda, que a despeito da ausência dos esclarecimentos que lhe cabiam, verifica-se que parte dos descontos que a autora pretende suspender dizem respeito a 13o salário e férias, ou seja, importâncias que ultrapassam os rendimentos ordinários e, portanto, representam valores extras. Assim, tendo a autora celebrado tais contratos, com verba específica destinada à sua quitação, não há que agora, às vésperas do recebimento de tais quantias, que extrapolam seus rendimentos usuais, pretender a suspensão do pagamento. Em relação aos demais empréstimos com desconto em folha, a parte autora não esclareceu se eles estão vinculados à alguma garantia, tampouco esclareceu quais são as parcelas remanescentes, a fim de verificar a data em que ocorrerá a quitação, impedindo, assim, a análise acerca do alegado risco. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA”. Em suas razões recursais (ID 55816765), a agravante afirma que postulou a tutela de urgência para limitar em 30% da sua remuneração os descontos na folha de pagamento e na conta corrente. Informa que possui diversos empréstimos junto ao agravado/réu, o que tem gerado o comprometimento de 100% da sua remuneração. Afirma que a lei do superendividamento criou mecanismos para o tratamento do superendividamento, assegurando o princípio da dignidade humana. Defende que o juízo a quo ignorou a Lei 14.181/21 e não observou o princípio da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e o mínimo existencial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer: a) a concessão de antecipação de tutela recursal para limitar em 30% os descontos em folha de pagamento e na conta corrente; b) caso não seja o entendimento da relatora, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente sejam limitados ao percentual de 35% da remuneração da agravante; c) que o agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; d) que seja determinada a tramitação do processo em segredo de justiça; e) caso não seja acolhido o pedido anterior, que seja determinado o segredo de justiça dos documentos que contenham dados financeiros da agravante. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou pedido para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 30% da sua remuneração. Subsidiariamente, postula que o percentual adotado seja de 35%. A questão controvertida cinge-se em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Logo, trata-se de duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. Do Empréstimo Consignado A agravante é servidora pública do Distrito Federal e percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.555,50, conforme contracheque de ID 182087828, autos de origem. Depreende-se do contracheque juntado que foram contratados junto ao agravado oito empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 74,88, R$ 21,23, R$ 244,70, R$ 253,96, R$ 1.381,77, R$ 248,80, R$ 66,47 e R$ 93,28. O valor total dos empréstimos é no importe de R$ 2.385,09 Quanto às consignações em folha de pagamento de servidor público distrital, tem-se que estas são permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal), que prevê o limite de 30% da remuneração do servidor. Contudo, em virtude da pandemia do Covid-19, houve a ampliação da margem consignável para empréstimo em folha de pagamento para o importe de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortizar as despesas contraídas por meio de cartão de crédito, nos termos da Lei n.o 14.131, de 30 de março de 2021. No âmbito do Distrito Federal foi regulamentada a ampliação da margem consignável dos servidos adotando as normas previstas na Lei Federal n.o 14.131, conforme portaria n.o 130, de 05/05/2021. Logo, a margem consignável da agravante foi ampliada para até 40% dos seus rendimentos brutos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra que os valores dos empréstimos consignados tenham ultrapassado o percentual legal permitido. Empréstimos em conta corrente. Verifico que a ação ajuizada pela agravante não está sendo processada pelo rito da Lei do Superendividamento, uma vez que o pedido formulado foi tão somente de limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Em relação ao mútuo bancário com desconto em conta-corrente, em juízo perfunctório, entendo que não é cabível a limitação das parcelas contratadas, conforme postulado. A jurisprudência desta Egrégia Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar. A orientação da 5a Turma Cível tem sido no sentido de não ser possível a limitação dos empréstimos debitados em conta-corrente, enquanto houver autorização e manutenção da autorização dos débitos pelo consumidor. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREPARO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MUTÚO BANCÁRIO. LEI 10.486/2002. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TETO LEGAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. 1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício posteriormente desde que houvesse o recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido (art. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único do CPC/2015), o que, todavia, não foi observado pelo apelante BMG, cujo recurso de apelação não deve ser conhecido por deserção. 2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante BRB a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento judicial da possibilidade de limitação percentual de descontos realizados para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente, a despeito da categoria do servidor. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta irregularidade recursal afastada. 3. Remuneração dos militares do Distrito Federal é regida pela Lei 10.486/2002 que dispõe que a soma mensal de descontos autorizados não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração ou proventos (art. 27, § 3° da Lei 10.486/2002). Limitação que se aplica aos descontos consignados, ou seja, aos abatimentos diretos na remuneração ou proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em razão de disposição de lei ou de regulamento (art. 27, caput da Lei 10.486/2002). 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não lhes sendo aplicável por analogia a limitação prevista em lei específica para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. O art. 27 da Lei 10.486/2002 estabelece limitação percentual apenas para consignações em folha de pagamento. Incabível a pretendida generalização da medida com unificação de dívidas de empréstimos consignados e aquelas decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum debitados em conta corrente para fins de limitação automática de descontos na forma da legislação. 6. Mesmo com o advento de normas de prevenção e tratamento do superendividamento, tais preceitos, assim como o princípio contratual da boa-fé objetiva, têm caráter bilateral, devendo, pois, serem observados por ambos os contratantes. Afinal, o mutuário toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos na forma convencionada. Assim é que, quanto a empréstimos para desconto em conta corrente, ausente limitação legal, eventual intervenção judicial a fim de resguardar o mínimo existencial para a dignidade e sobrevivência do servidor deve ser objeto de ponderação específica, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias que envolvem cada processo. 7. Caso em que o desconto das parcelas preserva o quanto determinado. Não demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Assertivas da parte autora que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Precedentes. 8. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, por maioria, a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 9. Recurso de BMG não conhecido. Recurso de BRB conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1723908, 07040996520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da limitação de 30% dos descontos das parcelas de empréstimo comum em conta corrente, em aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (o chamado empréstimo consignado). 2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o Tema Repetitivo 1.085, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não. 5. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão. 6. Colhe-se do contracheque do requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que não supera o limite de 30% da sua renda líquida. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690497, 07369269820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Indefiro o pedido de tramitação do presente recurso em segredo de justiça, uma vez que inexiste fundamento para tal pretensão. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Indefiro o pedido de tramitação do recurso em segredo de justiça uma vez que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses legais autorizadoras de imposição do sigilo. O Cartório deverá proceder às alterações devidas. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora